Tribunal: TJSP
Processo: 0002659-49.2013.8.26.0091
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE – FUNDAMENTO DA SENTENÇA QUANTO À ORIGEM CONTRATUAL DA POSSE E FALTA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. Recurso em face de sentença de improcedência de usucapião, porque a posse do autor adviria de contrato de comodato – Insurgência recursal que se desacolhe – Comprovação de realização de acordo, firmado em ação possessória, onde os ocupantes

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE – FUNDAMENTO DA SENTENÇA QUANTO À ORIGEM CONTRATUAL DA POSSE E FALTA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. Recurso em face de sentença de improcedência de usucapião, porque a posse do autor adviria de contrato de comodato – Insurgência recursal que se desacolhe – Comprovação de realização de acordo, firmado em ação possessória, onde os ocupantes declararam o exercício de posse por meio de comodato, reconhecendo a titularidade e posse indireta pela ré/proprietária – Não preenchimento dos requisitos legais. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002659-49.2013.8.26.0091, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MAURICIO PORFIRIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ITAQUAREIA INDUSTRIA EXTRATIVA DE MINERIOS LTDA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002659-49.2013.8.26.0091 -Voto no 10.068
2
Apelação Cível no 0002659-49.2013.8.26.0091
Apelante: Mauricio Porfirio da Silva
Apelado: Itaquareia Industria Extrativa de Minerios Ltda
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 10.068
APELAÇÃO
–
USUCAPIÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE – FUNDAMENTO DA SENTENÇA
QUANTO À ORIGEM CONTRATUAL DA POSSE E
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE COM
ANIMUS DOMINI. Recurso em face de sentença de
improcedência de usucapião, porque a posse do autor
adviria de contrato de comodato – Insurgência recursal que
se desacolhe – Comprovação de realização de acordo,
firmado em ação possessória, onde os ocupantes
declararam o exercício de posse por meio de comodato,
reconhecendo a titularidade e posse indireta pela
ré/proprietária – Não preenchimento dos requisitos legais.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação em face da
sentença, de fls. 305/308, que julgou improcedente ação de
usucapião proposta pelo apelante, uma vez que considerou ser
posse precária, por conta de contrato firmado pelo genitor o autor e
a ré.
Nesta sede, pelas razões de fls. 312/335, recorre o
autor, pugnando pela reforma da sentença, asseverando, em suma,
o cerceamento ao direito de ampla defesa, porquanto não
produzida prova oral; outrossim, acerca do mérito, diz que ocupa o
imóvel por mais de quinze anos, juntamente com sua família, lá
produzindo
pequeno
agronegócio
para
sua
subsistência,
ressaltando, mais, que referida posse foi adquirido junto ao seu
genitor, que lhe transmitira, permanecendo no local sem qualquer
oposição, como se dono fosse. Juntou documentos às fls. 338/403.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões
às
fls.
408/416,
preliminarmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002659-49.2013.8.26.0091 -Voto no 10.068
3
impugnando a juntada extemporânea de documentos, pedindo o
desprovimento do recurso.
Às fls. 421, petição do autor se opondo ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, e a ele é negado provimento,
mantendo-se a sentença recorrida.
O autor propôs a presente ação de usucapião, para o
fim de ver declarada a aquisição da propriedade de área menor,
pertencente a uma área maior que, ao que consta dos autos, seria
objeto de grande disputa há anos, com diversas ocupações,
inclusive, que ensejou a confecção de acordo pela
proprietária/apelada com diversos ocupantes, em sede de outra
ação possessória (processo no 0001697-02.2008.8.26.0091, com cópia
de andamento processual às fls. 108/131).
A causa de pedir da ação narra que referida posse
iniciou-se, por primeiro, por meio de seu genitor, e, em meados do
ano de 2006, foi transmitida ao autor, que lá passou a ocupar per si,
como se dono fosse, também com pequeno agronegócio, portanto,
a preencher os requisitos legais para usucapião.
Acompanhou a petição inicial, além de planta e
memorial descritivo da área usucapienda, alguns documentos
emitidos por órgãos, a incluir instituição financeira onde mantém
conta-corrente, indicando como sendo seu domicílio referido imóvel
(fls. 10-B, 10-C, 10-E e 10-F).
Às fls. 60 e seguintes, atendendo decisão judicial, o
autor colacionou outros documentos, atinentes às certidões do
imóvel (fls.63/67), mais, ao que importa acerca do exercício da
posse, fotos antigas, tiradas no local, onde se vê o autor ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002659-49.2013.8.26.0091 -Voto no 10.068
4
jovem, portanto, a corroborar a narrativa fática aposta na inicial.
Ocorre que, às fls. 102, o juízo intimou o autor a se
manifestar sobre eventual acordo que firmara com a ré, para
ocupação do bem por meio de comodato, considerando que havia
sido processada na vara outra ação possessória, a incluir diversos
possuidores, onde se firmou referido acordo coletivo, sendo ato que
foi negado pelo autor, conforme petição de fls. 105/106.
A serventia colacionou aos autos cópia apenas de
print dos dados daquela ação possessória, onde constaria o autor no
pólo ativo (fls. 108/131. Ressalte-se, contudo, que não havia cópia do
referido acordo, tampouco prova de tê-lo firmado o ora autor/apelante.
Sobreveio a sentença de extinção, sem análise do
mérito, às fls. 132/133, por impossibilidade jurídica do pedido, quando
o autor teria firmado aquele acordo, reconhecendo se tratar de
posse precária, contudo, tal foi reformada, pelo acórdão de fls.
165/167, anotando-se nesse julgamento que o suposto acordo não
serviria para obstar o processamento da ação, devendo a questão
ser analisada pelo mérito.
Retornando os autos, houve o processamento da
ação, com realização de prova pericial, - laudo às fls. 191/213 -,
assim como oferta de contestação, às fls. 247/261, onde a ré adota a
tese de posse de precária, incapaz de originar usucapião,
exatamente ao encontro do acenado pelo juízo, e fez acompanhar,
dentre outros documentos, cópia do instrumento da avença (fls.
273/278), além da decisão que a homologou, extinguindo o feito, às
fls. 279/280, portanto, restando identificada a natureza da posse do
autor, que se dá por meio de contrato de comodato.
Se assim é, correta a sentença recorrida, uma vez que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002659-49.2013.8.26.0091 -Voto no 10.068
5
a posse contratual não detém animus domini:
Usucapião extraordinária. Ausência de comprovação do
exercício da posse com animus domini, a impedir o
reconhecimento da prescrição aquisitiva pretendida. Ônus
da prova que competia ao autor, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil. Evidenciada, ao
contrário, a existência de comodato entre as partes.
Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação no
0234161-05.2007.8.26.0100, julgada pela 1a Câmara de
Direito
Privado
do
TJSP
em
18/09/2020,
Relator
Desembargador José Eduardo Marcondes Machado;
destacamos);
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
PEDIDO AJUIZADO COM
FUNDAMENTO NO ART. 1.238, DO CC
REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS POSSE “AD USUCAPIONEM” (POSSE MANSA,
PACÍFICA, PÚBLICA, ININTERRUPTA E EM CUJO EXERCÍCIO SE
OBSERVE O “ANIMUS DOMINI”)
INOCORRÊNCIA

“ANIMUS DOMINI” NÃO VERIFICADO
IMÓVEL UTILIZADO
POR
MERA
PERMISSÃO
DO
PROPRIETÁRIO
QUE
ERA
EMPREGADOR DO FALECIDO MARIDO DA REQUERENTE

COMODATO CONFIGURADO
PRECEDENTE AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO NA POSSE RECONHECENDO A EXISTÊNCIA
DO COMODATO FEITO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, ORA
EM FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DAS
BENFEITORIAS EDIFICADAS NA COISA SENTENÇA MANTIDA
PELO ART. 252, DO EITJSP APELO DESPROVIDO. (Apelação
no 0009142-29.2012.8.26.0286, julgada pela 2a Câmara de
Direito
Privado
do
TJSP
em
01/09/202,
Relatora
Desembargadora Hertha Helena de Oliveira; destacamos).
Ressalte-se que não era necessário que o autor
firmasse o acordo per si, uma vez que foi feita por meio de seu
patrono, com poderes para tanto, nos autos daquela ação, aliás, o
que não impugnado nem pelas razões recursais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se a condenação ao pagamento da verba honorária
advocatícia sucumbencial, para alcançar 15% sobre o valor
atualizado da causa, observando-se a condição de beneficiário da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002659-49.2013.8.26.0091 -Voto no 10.068
6
justiça gratuita, a suspender a exigibilidade da verba enquanto
perdurar a benesse.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator